Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006398-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS AQUINO - CPF: 235.571.929-20 (AGRAVANTE), IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - CPF: 564.275.149-20 (AGRAVANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), CARLA APARECIDA GOBBI - CPF: 018.704.601-89 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO –

MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – INVIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verifica-se que o título executivo da ação principal já está sendo objeto de cobrança no Cumprimento de Sentença n.o 0001034-68.2004.8.11.0040, como se vê nos IDs. 123760974 e 123760973.

Desta forma, impõe-se reconhecer a inviabilidade de executar a mesma dívida em processos distintos, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor, à luz do artigo 805 do CPC, bem como em homenagem ao princípio que proíbe a utilização de vias processuais simultâneas visando tutelas idênticas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006398-94.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ DOMINGOS AQUINO
e
IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
n.o 0027536-07.2005.8.11.0041 – Cód. 218990, ajuizada por
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravantes e determinou o prosseguimento dos autos executivos.

Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o título executivo que aparelha a Execução é inexigível.

Relatam que a empresa Agravada ajuizou em face dos Recorrentes a ação de execução
n.o 0001034-68.2004 – Cód. 20862
, em trâmite perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, representada por Cédula de Produto Rural de 12.742,5 sacas de soja, bem como a ação de origem n.o 0027536-07.2005.8.11.0041, representada pela Confissão de Dívida de 2.487 sacas de soja, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustentam que as partes firmaram acordo para unificar o débito objeto desta demanda com a dívida que é objeto do processo de Execução n.o
0001034-68.2004
– Cód. 20862; cuja decisão homologatória transitou em julgado, o que gerou um único título judicial passível de execução.

Asseveram que não é lícito à credora/Agravada promover concomitantemente execuções distintas para cobrar a mesma dívida, cujo valor depois de unificado perfaz a monta de R$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais).

Afirmam que o prosseguimento dos autos executivos, além de afrontar os ditames legais e procedimentais dispostos na lei de regência, acarretará graves prejuízos aos Agravantes, em especial porque permitirá execução de débito em duplicidade, o que não é aceitável.

Com base nessas assertivas, requer que seja agregado suspensividade ao Recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 124007963).

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reconhecer a nulidade do título extrajudicial objeto dos autos.

O Agravado apresentou as Contrarrazões (ID. 127230652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Agravada
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face dos Agravantes
LUIZ DOMINGOS DE AQUINO E IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO
objetivando o recebimento da quantia equivalente a 2.487 (duas mil quatrocentos e oitenta e sete) sacas de soja de 60 (sessenta) quilos.

Durante o trâmite processual, os Agravantes apresentaram Exceção de Pré-Executividade, alegando que a Ação de Execução perdeu seu objeto, visto que foi homologado acordo unificando os débitos.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que a sentença homologatória (ID. 123760973) que englobou este processo, constituiu título judicial passível de execução no caso de descumprimento dos termos firmado às págs. 13/17 do ID. 50034416 (ação principal).

Feita esta contextualização dos fatos, passo ao exame do vertente Recurso, o qual se limita à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Na hipótese, ao examinar os autos principais e a documentação que o acompanha, observo que o título executivo, cerne do litígio, de fato, foi objeto de acordo firmado pelas partes nos Embargos à Execução n.o 5347-91.2012.8.11.0040, cuja decisão homologatória transitou em julgado (ID. 123760973).

Constata-se que o objeto do pacto firmado refere-se à unificação das dívidas dos autos n.o 0001034-68.2004 – Cód. 20862, em trâmite perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, representada por Cédula de Produto Rural de 12.742,5 sacas de soja, com a ação principal n.° 0027536-07.2005.8.11.0041 – Cód. 218990, representada pela Confissão de Dívida de 2.487 sacas de soja, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cujo valor somado equivale a quantia de R$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais).

Ademais, verifico que o título executivo concernente à ação principal, já está sendo objeto de cobrança no Cumprimento de Sentença n.o 0001034-68.2004.8.11.0040, como se vê nos IDs. 123760974 e 123760973.

Desta forma, impõe-se reconhecer a inviabilidade de executar a
mesma

dívida
em
processos

distintos
, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor, à luz do artigo
805
do
CPC
, bem como do princípio que proíbe a utilização de vias processuais simultâneas, visando tutelas idênticas.

Neste sentido colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – INVIABILIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 805 DO CPC, EQUIVALENTE AO ARTIGO 620 DO CPC/73 (PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE) – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não se admite a execução da mesma dívida em processos distintos, sob pena de afronta ao artigo 805 do CPC, correspondente ao artigo 620 do CPC/1973. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE (...). 1. “Em observância ao art. 620, CPC e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um mesmo crédito. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 160.235/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 02/09/1999, DJ 11/10/1999). (...)”.(N.U 0000790-32.2010.8.11.0040, Relator : Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (TJ-MT - AC: 00074553020118110040 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – INVIABILIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 805 DO CPC, EQUIVALENTE AO ARTIGO 620 DO CPC/73 (PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE) – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Não se admite a execução da mesma dívida em processos distintos, sob pena de afronta ao artigo 805 do CPC, correspondente ao artigo 620 do CPC/1973. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE (...). 1. “Em observância ao art. 620, CPC e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um mesmo crédito. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 160.235/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 02/09/1999, DJ 11/10/1999). (...)”.(N.U 0000790-32.2010.8.11.0040, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)”. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (TJ-MT - EMBDECCV: 00074553020118110040 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020).

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso,
acolho a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, julgo extinto o feito de origem n.o 0027536-07.2005.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022